Tribunal: TJMT
Processo: 1002001-54.2016.8.11.0015
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-03-07

Ementa:
RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO JURÍDICA DEMONSTRADA – CONTRATO ASSINADO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO REGULAR ADIMPLEMENTO DO DÉBITO – INSCRIÇÃO DEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002001-54.2016.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[MARIA ROSA DA CRUZ SILVA - CPF: 009.418.731-29 (RECORRENTE), JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA - CPF: 047.793.201-00 (ADVOGADO), NATURA COSMETICOS S/A - CNPJ: 71.673.990/0001-77 (RECORRIDO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), VANESSA MARIA SAPIENCIA - CPF: 273.811.418-09 (ADVOGADO), MARIANGELA NUNES ARAUJO MOREIRA - CPF: 256.269.608-56 (ADVOGADO), ELAINE GADELHA BARROS - CPF: 147.309.538-78 (ADVOGADO), ANA GABRIELA GUILHERME MARQUES BRANDAO - CPF: 068.913.426-60 (ADVOGADO), CHRISTIANE CORREA MORI DE OLIVEIRA - CPF: 658.299.056-04 (ADVOGADO), KASSIA DA SILVA REIS - CPF: 252.000.648-05 (ADVOGADO), FABIANA UTRABO RODRIGUES - CPF: 016.663.059-44 (ADVOGADO), PAMMELA BELLUCCI ORTOLAN BERALDO - CPF: 310.345.048-60 (ADVOGADO), RENATA DOS SANTOS DE CAMPOS - CPF: 330.900.278-01 (ADVOGADO), SUYANG CASSIANO DE MELO - CPF: 218.640.818-05 (ADVOGADO), ROBERTA SALVADOR DOS SANTOS - CPF: 045.468.177-11 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2020